Tribunal: STF
Processo: Pet 10135
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. ATOS ATRIBUÍDOS A PESSOA SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. DEFERIMENTO.



Relatório



    1. Notitia criminis apresentada por Arthur Hermogenes Sampaio Junior, advogado, em desfavor de Ricardo José Delgado Noblat, jornalista.



    Sustenta que “conforme demonstra a postagem, em anexo, o noticiado postou imagens produzidas com o objetivo claro de insuflar pessoas ao cometimento de crime contra a vida do Presidente Da República Do Brasil, JAIR BOLSONARO, de forma grosseira e até violenta, pois posta imagem do PRESIDENTE DA REPÚBLICA, como se estivesse MORTO, sendo que as tais imagens remetem e também atingem a Instituição “Presidencia Da República, pois o Sr. Jair Bolsonaro é presidente da República em pleno exercício de seu mandato”.



    Alega que “as postagens ofertadas demonstram o claro desrespeito a Instituição Presidência Da República, ocupada atualmente pelo Presidente Eletio Democraticamente pelo povo brasileiro, Sr. Jair Messias Bolsonaro, e assim, os ataques efetuados pelo noticiado são claramente atos de ataque a democracia totalmente dissociados de “LIBERDADE DE EXPRESSÃO, como já decidido nos atos de inquérito policial, conhecido como “Inquerito Das Fakes” e assim, protegendo as Instituição do Nosso Brasil contra ataques insanos de pessoas que confundem a liberdade de expressão com ataques pessoais aos ocupantes de cargos públicos”.



    Afirma que a imagem postada configura, em tese, o crime de apologia ao crime, nos termos do art. 287 do Código Penal, remetendo ao atentado praticado contra a vida de Jair Bolsonaro, então candidato à Presidência da República.



    2. Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, temos materialidade e indícios de autoria, e desta forma entendemos que deva ser aberto o inquérito policial, pois a conduta do noticiado amolda-se aos delitos expostos acima.



    Por esse motivo, peço a Vossa Excelência que se digne de tomar as seguintes providências:



    A) determinar a abertura de Inquérito Policial, a fim de averiguar a possível existência do crime, este pedido estando respaldado nos termos do art. 5º, II do Código de Processo Penal;



    B) requer ainda, que seja, imediatamente, enviado a PGR para o devido pronunciamento”.



    3. A Ministra Rosa Weber, então no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, decidiu nos seguintes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.



    4. Em 3.3.2022, o requerente aditou a petição inicial. Afirmou que “o Noticiado perpetua por meio dos meios de comunicação, em especial, o ‘INSTAGRAM’ situação em tese de pratica de crime, ou seja, conforme demostra o artigo 359 I, ou seja, incentivar e promover situação de invasão ao Nosso Pais, caracterizando ato punível.



    Requer “providencias cabíveis e legais para apuração, em tese, da pratica de ilícito penal por parte do noticiado”.



    5. Em 11.4.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 6.5.2022, se manifestou nos seguintes termos:



    “Identificado que autor do suposto crime, em tese, perpetrado em desfavor do Chefe do Poder Executivo, não ocupa nenhum dos cargos ou funções mencionadas no art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República, não se verifica, por ausência de previsão legal, hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Em face ao exposto, afastada a competência originária do Supremo Tribunal Federal e considerando o art. 70, caput, do Código de Processo Penal, cabível a remessa dos autos à Justiça Federal de 1ª instância do Distrito Federal, em relação à infração prevista no art. 359-I do Código Penal (e-Doc 1), e à 1ª instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no tocante ao delito disposto no art. 287 do Código Penal (e-Doc 7)”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    6. Nos termos das als. b e c do inc. I do art. 102 da Constituição da República, o requerido não tem foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente”.



    Ademais, no julgamento da questão de ordem na ação penal n. 937 fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo" (grifos nossos).



    O exame da espécie impõe, portanto, o encaminhamento dos autos ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição.



    7. Ante ao exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal para processar e julgar o feito (art. 102, inc. I, als. b e c, da Constituição da República) e determino a remessa dos presentes autos: a) ao juízo federal de 1ª instância do Distrito Federal, em relação à infração prevista no art. 359-I do Código Penal; e b) ao juízo estadual de 1ª instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no que se refere ao crime previsto no art. 287 do Código Penal.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora